Tribunal: TCU
Processo: 015.876/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre a regularidade da designação de delegado da polícia federal para o cargo de oficial de ligação junto à Europol (Agência da União Europeia para a Cooperação Policial).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional para que este Tribunal avalie indícios de desvio de finalidade, violação dos princípios da Administração Pública e possível dano ao Erário na designação de delegado da Polícia Federal para o exercício do cargo de oficial de ligação junto à Europol; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Solicitação do Congresso Nacional, com fundamento nos artigos 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. considerar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. informar à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO), da Câmara dos Deputados, que, após análise técnica empreendida por este Tribunal, em documentos e informações obtidos junto à Polícia Federal, não foram identificadas irregularidades capazes de desvirtuar o processo administrativo para designação do Delegado da Polícia Federal, Thiago Severo Rezende, para o posto de oficial de ligação junto à Europol; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.